Tribunal: CARF
Processo: 10670.900762/2011-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10670.900762/2011-30
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3401-008.396 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
MAGNESITA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
CRÉDITO BÁSICO. RESSARCIMENTO. INDUSTRIALIZAÇÃO POR
ENCOMENDA / TERCEIROS. POSSIBILIDADE.
Os créditos de IPI decorrentes das aquisições de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem aplicados na industrialização, mesmo
em outros estabelecimentos da pessoa jurídica ou em terceiros (industrialização
por encomenda), podem ser objeto de Pedido de Ressarcimento, quando o
contribuinte não puder compensar com o IPI devido pelas saídas, obedecidas as
demais regras da legislação própria da matéria.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente em exercício e Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Luís Felipe de Barros Reche (suplente
convocado(a)), Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Leonardo Ogassawara de Araújo
Branco, João Paulo Mendes Neto, Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente em exercício).
Ausente(s) o conselheiro(a) Tom Pierre Fernandes da Silva, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Luís Felipe de Barros Reche.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Belém
(DRJ-BEL):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.900762/2011-30
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.396 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.900762/2011-30

Trata-se de pedido de ressarcimento de saldo credor de IPI referente ao 1o trimestre
de 2007, no valor de R$ 163.405,80, utilizado na compensação de débitos da
empresa. O crédito em questão pertence ao estabelecimento de CNPJ
19.791.268/0023-22.
2. Em sua análise, a DRF/Contagem indeferiu o pleito e considerou não homologadas as
compensações. Segundo Termo de Verificação Fiscal, foram os seguintes os motivos
da glosa:
a) Reclassificação dos créditos, uma vez que o estabelecimento não possui atividade
industrial, não podendo registrar suas entradas nos CFOPs 1.101, 2.101 ou 3.101.
No caso, embora tenha direito à escrituração de créditos, o ressarcimento dos
mesmos somente se aplica sobre insumos que o estabelecimento utilize na
industrialização, situação na qual o fiscalizado não se enquadra;
b) Créditos cujos documentos não foram apresentados à fiscalização.
3. Cientificada em 18.01.2012, a interessada postou, tempestivamente, em 16.02.2012,
manifestação de inconformidade na qual defende o direito ao aproveitamento dos
créditos por estabelecimento equiparado a industrial, por ser contribuinte do IPI.
Aponta que a interpretação da autoridade fiscal restringe a aplicação do art. 11 da
Lei no 9.779, de 1999, uma vez que sendo equiparado para pagamento do imposto,
também deverá sê-lo para fins de tomada de crédito. Alega que a industrialização é
feita por outro estabelecimento da mesma empresa, sendo que o referido
dispositivo somente exige a aplicação em industrialização, sem exigir que isso seja
feito pelo próprio adquirente.
4. Em seguida, indica a impossibilidade de incidência de multa e juros sobre os débitos
compensados, uma vez que não existe mora até o momento em que o contribuinte toma
ciência do despacho decisório que não homologa a compensação.
5. Ao final requer:
a) a procedência da manifestação de inconformidade;
b) a exclusão da multa e juros no período entre a declaração de compensação e a
apreciação definitiva da manifestação;
c) a suspensão da cobrança dos débitos e a conseqüente possibilidade de obtenção de
certidão de regularidade fiscal.
A 3a Turma da DRJ-BEL, em sessão datada de 03/03/2015, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado o Acórdão no 01-
31.536, às fls. 171/175, com a seguinte ementa:
IPI. RESSARCIMENTO. ART. 11 DA LEI No 9.779/99. IMPOSSIBILIDADE DE
RESSARCIMENTO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE INDUSTRIALIZAÇÃO.
O art. 11 da Lei no 9.779/99 exige como requisito essencial para o ressarcimento de
crédito do IPI a ocorrência do fato jurídico “industrialização” pelo estabelecimento.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 30/03/2015
(conforme Aviso de Recebimento - AR, à fl. 179), apresentou Recurso Voluntário em
28/04/2015, às fls. 180/188, basicamente reiterando os mesmos argumentos da Manifestação de
Inconformidade.
É o relatório.
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.396 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.900762/2011-30

Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.

I – DA RECLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITOS DE IPI — MERCADORIAS
ADQUIRIDAS PARA TRANSFERÊNCIAS PARA OUTRO ESTABELECIMENTO
O contribuinte teve créditos de IPI glosados pela Receita Federal sob o
fundamento de que os Códigos Fiscais de Operações — CFOPs foram equivocadamente
adotados para o registro das entradas de mercadorias em suas dependências, haja vista que se
referem a compras para industrialização, operação não realizada pelo contribuinte. O Termo de
Verificação Fiscal, às fls. 135/140, foi lavrado nos seguintes termos:
O estabelecimento fiscalizado, conforme informado pelo contribuinte em resposta ao
Termo de Intimação n° 0288/2011, não possui atividade industrial, sendo, no
entanto, equiparado a industrial por força do inciso III do art. 90 do Decreto n°
4.544/2002 - RIPI/2002. Assim, os Códigos Fiscais de Operações — CFOPs — no
1.101, 2.101 ou 3.101, foram equivocadamente adotados para o registro das entradas
de mercadorias em suas dependências, haja vista que se referem a compras para
industrialização, operação não realizada pelo contribuinte. Cabe recordar que, ainda
que tais materiais tenham saído em transferência para outras filiais da empresa,
"considera-se contribuinte autônomo qualquer estabelecimento de importador, industrial
ou comerciante em relação a cada fato gerador que decorra de ato que praticar",
conforme art. 24, parágrafo único, do RIPI/2002.
Em relação ao ressarcimento de IPI, o art. 11 da Lei 9.799/99, assim dispõe:
Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, acumulado
em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de
produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder compensar
com o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade
com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei n° 9.430, de 1996, observadas normas
expedidas pela Secretaria da Receita Federal - SRF, do Ministério da Fazenda." (grifos
nossos)
Portanto, fica patente, pelo dispositivo legal acima transcrito, examinado à luz do
princípio da autonomia dos estabelecimentos, que são passíveis de ressarcimento
apenas os créditos de IPI decorrentes de materiais que o estabelecimento aplique
na industrialização, situação na qual o fiscalizado, face ao exposto anteriormente, não
se enquadra.
A acusação fiscal, como se vê, é bastante sintética, objetiva. Os créditos não
foram admitidos em razão da Autoridade Fazendária ter interpretado o acima transcrito art. 11 da
Lei no 9.799/99 no sentido de que a industrialização deve ser, necessariamente, realizada dentro
do próprio estabelecimento que se apropria do crédito, com base no princípio da autonomia dos
estabelecimentos.
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.396 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.900762/2011-30

O contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade alegando, em apertada
síntese:
Assim, concluiu o Fisco pela inadmissão do pedido de ressarcimento de crédito no
seguinte sentido:
(...)
Isso tudo porque o estabelecimento fiscalizado, titular do crédito compensado, adquire a
mercadoria a ser empregada na industrialização e a remete a outro estabelecimento seu
para que ali se realize o efetivo processo industrial. Finalizada a industrialização, o
produto industrializado é devolvido àquele estabelecimento (aqui titular do crédito), que
é, então, remetido à comercialização.
Fato é que o estabelecimento autuado está inserido no processo produtivo industrial,
embora a industrialização do produto não ocorra dentro de suas dependências, motivo
pelo qual ele é equiparado pela legislação do IPI ao estabelecimento industrial e como
tal é contribuinte do IPI. E se é contribuinte do IPI, o estabelecimento faz jus à tomada
de créditos do imposto, ainda que terceirize a atividade de industrialização.
E como se passa a demonstrar, o fato de outro estabelecimento realizar o processo
industrial não afasta o direito ao creditamento do IPI pela ora Requerente, que é
contribuinte do imposto, pois é equiparada ao estabelecimento industrial nos termos da
legislação de regência.
(...)
Nota-se então que a interpretação fiscal restringe à aplicação do art. 11 da Lei 9.799/99
aos insumos utilizados em industrialização levada a cabo dentro do próprio
estabelecimento em que deu entrada o insumo gerador do crédito.
Mas é a própria fiscalização que assume que o estabelecimento autuado é "equiparado a
industrial por força do inciso III do art. 9o do Decreto n° 4.544/2002 — RIPI/2002".
Ora, se o estabelecimento não é efetivamente industrial, mas é equiparado aos que são,
ele tanto tem o ônus em sê-lo (pois tem a obrigação de recolher o IPI), como também
faz jus a todos os benefícios daí advindos (inclusive de aproveitamento de créditos em
respeito ao princípio da não-cumulatividade).
(...)
Fato é que o estabelecimento em questão não realiza a industrialização do produto (o
que é feito por outro estabelecimento da sua titularidade), mas isso não é causa a
justificar a negativa do reconhecimento de crédito de IPI a que faz jus, já que a mesma
legislação que lhe equipara ao industrial categorizando-a como contribuinte, também
lhe garante o direito de aproveitamento dos créditos do imposto (art. 164, I do
RIPI/2002) e não faz qualquer exigência quanto à necessidade de que o produto
adquirido seja empregado em processo de industrialização feito por ela própria ou se é
mandado industrializar em outro estabelecimento.
A DRJ, por sua vez, em acórdão bastante econômico, manteve a glosa dos
créditos sob os seguintes fundamentos:
7. Vigente na época dos fatos, o Regulamento do IPI/2002 determinava:
(...)
8. Dessa forma, para efeito da legislação do IPI, os estabelecimentos de uma mesma
empresa são considerados autônomos, devendo cada um cumprir as obrigações
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.396 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.900762/2011-30

tributárias previstas no Ripi, independentemente do fato de ser matriz ou filial. Cada
estabelecimento emitirá suas próprias notas fiscais e escriturará os seus livros fiscais,
que devem ser conservados no próprio estabelecimento.
9. Cerne da questão, o art. 11 da Lei no 9.779, de 1999, prescreve:
(...)
10. Observa-se então duas figuras distintas: o direito ao crédito e o direito ao
ressarcimento desse crédito. Inexistem dúvidas quanto à possibilidade da empresa
equiparada escriturar seus créditos para abatimento dos débitos do imposto por ela
devido. Entretanto, tal direito não significa, necessariamente, que ela também tenha
direito ao ressarcimento do saldo credor, visto que o dispositivo legal restringe o
ressarcimento aos créditos dos insumos aplicados na industrialização pelo próprio
contribuinte.
O Recurso Voluntário, conforme consignado no Relatório deste acórdão,
basicamente reiterou os mesmos argumentos da Manifestação de Inconformidade.
Analisando a legislação de regência da matéria, verifico que o art. 34, inciso II, do
Regulamento do IPI - 2002 (vigente à época dos fatos) determina o fato gerador do IPI como
sendo a saída do produto do estabelecimento do industrial ou equiparado a industrial, e no art. 24
do mesmo diploma legal define como contribuinte do imposto tanto o industrial quanto o
equiparado:
Art. 24. São obrigados ao pagamento do imposto como contribuinte:
(...)
III - o estabelecimento equiparado a industrial, quanto ao fato gerador relativo aos
produtos que dele saírem, bem assim quanto aos demais fatos geradores decorrentes de
atos que praticar (Lei n° 4.502, de 1964, art. 35, inciso I, alínea a); e
(...)
Art. 34. Fato gerador do imposto é (Lei n°4.502, de 1964, art. 2°):
II - a saída de produto do estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial.
O Auditor-Fiscal, em seu Termo de Verificação Fiscal, afirma que o contribuinte
é equiparado em função da regra do art. 9o, III, do RIPI/2002:
Art. 9° Equiparam-se a estabelecimento industrial:
III - as filiais e demais estabelecimentos que exercerem o comércio de produtos
importados, industrializados ou mandados industrializar por outro estabelecimento
do mesmo contribuinte, salvo se aqueles operarem exclusivamente na venda a varejo e
não estiverem enquadrados na hipótese do inciso II (Lei n°4.502, de 1964, art. 4°, inciso
II, e § 2°, Decreto-lei n° 34, de 1966, art. 2°, alteração 1a, e Lei n° 9.532, de 10 de
dezembro de 1997, art. 37, inciso I);
Estabelecidos estes conceitos introdutórios, observo que o art. 11 da Lei no
9.799/99, já transcrito alhures, em momento algum determina que o estabelecimento só poderá
se creditar do IPI incidente em suas aquisições se a industrialização ocorrer, necessariamente,
dentro do próprio estabelecimento que se apropria do crédito. No meu entender, o Auditor-Fiscal
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.396 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.900762/2011-30

acrescentou uma restrição ao creditamento não prevista pela lei, cujo requisito era apenas que os
produtos adquiridos fossem “aplicados na industrialização”.
Pelo contrário, há dispositivo expresso no RIPI-2002 prevendo o creditamento
em situações como essa, em que há uma industrialização por encomenda, seja realizada em outro
estabelecimento do mesmo contribuinte ou em terceiros:
Seção II
Das Espécies dos Créditos
Subseção I
Dos Créditos Básicos
Art. 164. Os estabelecimentos industriais, e os que lhes são equiparados, poderão
creditar-se (Lei no 4.502, de 1964, art. 25):
I - do imposto relativo a MP, PI e ME , adquiridos para emprego na industrialização de
produtos tributados, incluindo-se, entre as matérias-primas e produtos intermediários,
aqueles que, embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo
de industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente;
II - do imposto relativo a MP, PI e ME , quando remetidos a terceiros para
industrialização sob encomenda, sem transitar pelo estabelecimento adquirente;
A DRJ, talvez ciente deste dispositivo legal que permite o creditamento, modifica
o fundamento da glosa, ao afirmar que existem “duas figuras distintas: o direito ao crédito e o
direito ao ressarcimento desse crédito. Inexistem dúvidas quanto à possibilidade da empresa
equiparada escriturar seus créditos para abatimento dos débitos do imposto por ela devido.
Entretanto, tal direito não significa, necessariamente, que ela também tenha direito ao
ressarcimento do saldo credor”.
Analisando o Termo de Verificação Fiscal que embasa o Despacho Decisório,
verifico que não foi esta a fundamentação apresentada pela Autoridade Tributária. Naquele
documento, o Auditor-Fiscal realizou a pura e simples glosa dos créditos, afirmando a
impossibilidade de creditamento pelos motivos já discutidos, sem ressalvar, em momento algum,
que os créditos permaneciam válidos para a compensação escritural, ou seja, para dedução com o
próprio imposto devido.
A possibilidade de existirem “duas figuras distintas”, permitindo o creditamento
mas impedindo o ressarcimento, surgiu apenas quando da prolação do acórdão da DRJ,
configurando-se em clara inovação nos motivos que fundamentaram a glosa dos créditos,
procedimento vedado pelo art. 146 do CTN:
Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em relação a um
mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução.
De qualquer sorte, o art. 11 da Lei no 9.799/99 não estabelece tal diferença. As
condições para que o crédito possa ser ressarcível estão estabelecidas no RIPI-2002 e na
Instrução Normativa no 600/2005:
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.396 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.900762/2011-30

DECRETO No 4.544/2002 (RIPI-2002)
Seção IV
Da Utilização dos Créditos
Normas Gerais
Art. 195. Os créditos do imposto escriturados pelos estabelecimentos industriais, ou
equiparados a industrial, serão utilizados mediante dedução do imposto devido pelas
saídas de produtos dos mesmos estabelecimentos (Constituição, art. 153, § 3o, inciso II,
e Lei no 5.172, de 1966, art. 49).
§ 1o Quando, do confronto dos débitos e créditos, num período de apuração do
imposto, resultar saldo credor, será este transferido para o período seguinte,
observado o disposto no § 2o (Lei no 5.172, de 1996, art. 49, parágrafo único, e Lei no
9.779, de 1999, art. 11).
§ 2o O saldo credor de que trata o § 1o, acumulado em cada trimestre-calendário,
decorrente de aquisição de MP, PI e ME, aplicados na industrialização, inclusive de
produto isento ou tributado à alíquota zero ou imunes, que o contribuinte não puder
deduzir do imposto devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de
conformidade com o disposto nos arts. 207 a 209, observadas as normas expedidas
pela SRF (Lei no 9.779, de 1999, art. 11).
Art. 196. O direito à utilização do crédito a que se refere o art. 195 está
subordinado ao cumprimento das condições estabelecidas para cada caso e das
exigências previstas para a sua escrituração, neste Regulamento.
Normas Especiais
Art. 197. As empresas nacionais exportadoras de serviços e outros titulares de
incentivos que não sejam contribuintes do imposto, utilizarão os seus créditos de acordo
com a modalidade estabelecida pela SRF (Decreto-lei no 1633, de 9 de agosto de 1978,
art. 1o, § 3o).
Art. 198. A concessão de ressarcimento do crédito do imposto pela SRF fica
condicionada à verificação da quitação de tributos e contribuições federais do
interessado (Decreto-lei no 2.287, de 23 de julho de 1986, art. 7o, Lei no 9.069, de 29 de
junho de 1995, art. 60, e Lei no 9.430, de 1996, art. 73).
(...)
CAPÍTULO XII
DA COMPENSAÇÃO E DA RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO
Normas Gerais
Art. 207. Nos casos de pagamento indevido ou a maior do imposto, inclusive quando
resultante de reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória, o valor
correspondente poderá ser utilizado, mediante compensação, para pagamentos de
débitos do imposto do próprio sujeito passivo, correspondentes a períodos subseqüentes,
independentemente de requerimento (Lei no 5.172, de 1966, art. 165, Lei no 8.383, de
1991, art. 66, e Lei no 9.430, de 1996, art. 73).
§ 1o É facultado ao contribuinte optar pelo pedido de restituição (Lei no 8.383, de 1991,
art. 66, § 2o).
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.396 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.900762/2011-30

§ 2o Parte legítima para efetuar a compensação ou pleitear a restituição é o sujeito
passivo que comprove haver efetuado o pagamento indevido, ou a maior.
Art. 208. O sujeito passivo que apurar crédito do imposto, passível de restituição
ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos
a tributos e contribuições administrados pela SRF (Lei no 9.430, de 1996, art. 74, e
Medida Provisória no 66, de 2002, art. 49).
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados (Lei no 9.430, de 1996, art. 74, § 1o, e Medida
Provisória no 66, de 2002, art. 49).
§ 2o A compensação declarada à SRF extingue o crédito tributário, sob condição
resolutória de sua ulterior homologação (Lei no 9.430, de 1996, art. 74, § 2o, e Medida
Provisória no 66, de 2002, art. 49).
Art. 209. A restituição do imposto fica condicionada à verificação da quitação de
tributos e contribuições federais do interessado (Decreto-lei no 2.287, de 1986, art.
7o, Lei no 9.069, de 1995, art. 60, e Lei no 9.430, de 1996, art. 73).

INSTRUÇÃO NORMATIVA No 600, DE 2005
RESSARCIMENTO
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DO IPI
Art. 16. Os créditos do IPI, escriturados na forma da legislação específica, serão
utilizados pelo estabelecimento que os escriturou na dedução, em sua escrita fiscal,
dos débitos de IPI decorrentes das saídas de produtos tributados.
§ 1o Os créditos do IPI que, ao final de um período de apuração, remanescerem da
dedução de que trata o caput poderão ser mantidos na escrita fiscal do
estabelecimento, para posterior dedução de débitos do IPI relativos a períodos
subseqüentes de apuração, ou serem transferidos a outro estabelecimento da pessoa
jurídica, somente para dedução de débitos do IPI, caso se refiram a:
I - créditos presumidos do IPI, como ressarcimento da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins, previstos na Lei no 9.363, de 13 de dezembro de 1996, e na Lei no 10.276, de
10 de setembro de 2001;
II - créditos decorrentes de estímulos fiscais na área do IPI a que se refere o art. 1o da
Portaria MF no 134, de 18 de fevereiro de 1992; e
III - créditos do IPI passíveis de transferência a filial atacadista nos termos do item "6"
da Instrução Normativa SRF no 87/89, de 21 de agosto de 1989.
§ 2o Remanescendo, ao final de cada trimestre-calendário, créditos do IPI passíveis de
ressarcimento após efetuadas as deduções de que tratam o caput e o § 1o, o
estabelecimento matriz da pessoa jurídica poderá requerer à SRF o ressarcimento
de referidos créditos em nome do estabelecimento que os apurou, bem como utilizá-
los na compensação de débitos próprios relativos aos tributos e contribuições
administrados pela SRF.
§ 3o O pedido de ressarcimento e a compensação previstos no § 2o serão efetuados
mediante utilização do Programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua
utilização, mediante petição/declaração (papel) acompanhada de documentação
comprobatória do direito creditório.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-008.396 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.900762/2011-30

§ 4o Somente são passíveis de ressarcimento:
I - os créditos presumidos do IPI a que se refere o inciso I do § 1o, escriturados no
trimestre-calendário, excluídos os valores recebidos por transferência da matriz;
II - os créditos relativos a entradas de matérias-primas, produtos intermediários e
material de embalagem para industrialização, escriturados no trimestre-calendário; e
III - os créditos presumidos do IPI de que trata o art. 2o da Lei no 6.542, de 28 de junho
de 1978, escriturados no trimestre-calendário.
Da legislação acima transcrita constata-se que as hipóteses de créditos que podem
ser utilizados para abatimento dos débitos do próprio imposto, mas não para ressarcimento, se
restringem a: (i) determinadas espécies de créditos transferidos de outro estabelecimento da
pessoa jurídica; (ii) créditos escriturados fora do trimestre-calendário a que se refere o pedido de
ressarcimento; e (iii) determinadas espécies de crédito presumido.
No mesmo sentido da possibilidade de ressarcimento de créditos originados de
aquisições enviadas para industrialização por encomenda, apesar de se referir especificamente a
crédito presumido de IPI (mas ainda mais válido para créditos básicos, que não se configuram
como benefícios fiscais), o REsp no 1.314.891/RS, Relator Ministro Benedito Gonçalves,
publicação em 09/04/2014:
Nos termos relatados, cinge-se a controvérsia à definição da extensão do benefício fiscal
concedido pela Lei 9.363/96 aos produtores exportadores de mercadorias nacionais,
denominado Crédito Presumido de IPI, pelo qual os mencionados contribuintes podem
se creditar de valores destinados à compensação do PIS e da COFINS incidentes sobre
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem adquiridos no
mercado interno pelo produtor para utilização no processo produtivo.
O fisco indeferiu o pedido de ressarcimento dos créditos presumidos de IPI
relativo às parcelas referentes aos custos com beneficiamento de insumos por
terceiros, por entender que a Lei 9.363/96 não permite tal inclusão na base de cálculo
do benefício fiscal.
Alega a recorrente, em suma, que, de acordo com a mencionada lei, o crédito presumido
do IPI deve ser calculado considerando-se todas as aquisições de matérias-primas e
demais produtos intermediários, inclusive os insumos beneficiados por terceiros,
ou seja, as denominadas "industrializações por encomenda".
Assiste razão à recorrente.
Com efeito, o tema específico referente ao cálculo do crédito presumido do IPI levando
em consideração os valores referentes a insumos beneficiados por terceiros foi objeto de
apreciação por ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção desta Corte, as quais
pacificaram orientação no sentido de que "faz jus ao crédito presumido do IPI o
estabelecimento comercial que adquire insumos e os repassa a terceiros para
beneficiá-los, por encomenda, para posteriormente exportar os produtos".
Com efeito, esta Corte considerou que o benefício fiscal de ressarcimento de crédito
presumido do IPI se refere ao crédito decorrente da aquisição de mercadorias que são
integradas no processo de produção de produto final destinado à exportação, não
havendo restrição à concessão do crédito pelo fato de o beneficiamento de insumos
ter sido efetuado por terceira empresa, por meio de encomenda.
É o que se depreende da leitura dos seguintes precedentes:
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-008.396 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.900762/2011-30

Pelo exposto, voto por dar provimento ao pedido do Recorrente.

II – DA GLOSA DE CRÉDITOS DE IPI — FALTA DE APRESENTAÇÃO
DE DOCUMENTÁRIO FISCAL
Conforme já indicado na decisão de piso, o contribuinte não se manifestou sobre a
glosa referente às notas fiscais não apresentadas, tornando a decisão definitiva em relação a esta
matéria. No Recurso Voluntário nada contestou em relação a esta decisão, confirmando a
definitividade da matéria.

III - CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator

Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital